Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701714-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO COSTA VERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARLOS HENRIQUE RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO COSTA VERDE, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante. O agravante defende a existência de excesso de execução, ao argumento de que a planilha descritiva do débito apresentada pela agravada no início do cumprimento de sentença elenca taxas condominiais superiores às previstas nas atas da associação condominial. Destaca que a ação de cobrança de despesas condominiais foi julgada procedente, mas que o dispositivo do julgado, confirmado em grau recursal, dispõe expressamente que a obrigação deve observar os valores definidos nas atas do condomínio. Alega que as prestações condominiais lançadas na planilha da agravada, entre os anos de 2017 e 2020, apresentam lançamentos variáveis, incompreensíveis e desconexos com os valores estabelecidos nas atas condominiais para a unidade imobiliária de propriedade do agravante. Afirma que o valor da taxa condominial para o imóvel do agravante, identificado como unidade 313, variaram no referido período entre R$ 342,34 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e R$ 399,10 (trezentos e noventa e nove reais e dez centavos), de modo que haveria excesso de execução em todos os lançamentos propostos na planilha da agravada, pois indicados com valores superiores ao devido e sem que fossem juntadas as atas comprovando a majoração das obrigações condominiais. Conclui que “...havendo prova irrefutável que a decisão lançada na impugnação ao cumprimento de sentença é contraditória com a prova colacionada nos autos e com os julgados que determinaram que a cobrança deveria se dar com base no valor das taxas condominiais constantes das atas colacionadas nos autos, cujos Ids foram devidamente identificados nesse Agravo de Instrumento, e que destoam com solar clareza da planilha apresentada pelo Exequente, é de se requerer que seja apreciado e conhecidos o presentes recurso para determinar que o cálculo das taxas associativas seja feito com base nas atas condominiais constantes dos autos, fazendo valer a sentença e demais julgados constantes dos autos que previram exatamente isso.” Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade judiciária e de antecipação de tutela recursal, no sentido de determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença originário até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “...para determinar que a cobrança das taxas condominiais se dê com base nas atas de condomínio juntadas aos autos, tudo em razão da r. sentença e acórdãos proferidos no curso da ação”. Requer, ainda, que a execução das obrigações condominiais posteriores ao ano de 2020 observem a ata deste mesmo ano, por não terem sido juntadas aos autos as atas subsequentes pela associação condominial agravada. Recurso inicialmente dispensado de preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. Determinada a juntada de documentos para instruir o pedido de gratuidade judiciária, o agravante se manifestou no ID 68369298. O pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID 68635576. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal no ID 68975975. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado atuando em causa própria, e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por falta de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não procede a alegação de que a associação condominial agravada fez incluir em sua planilha atualizada do débito valores aleatórios e desconexos com a taxa condominial, ou que não conste dos autos as atas do condomínio em que as obrigações restaram instituídas. A leitura atenta dos autos deixa claro que as obrigações condominiais devidas pelo recorrente não se restringem à taxa condominial ordinária, que defende ter variado em torno de R$ 342,34 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e R$ 399,10 (trezentos e noventa e nove reais e dez centavos) entre os anos de 2017 e 2020. Os valores apontados como devidos pela agravada foram justificados na petição de ID 199636586, inclusive com a juntada dos boletos bancários inadimplidos pelo agravante, que indicam que o valor mensal da obrigação condominial era constituído por despesas diversas, incluindo taxa ordinária, intitulada cota associativa, taxas extras, taxa de fundo de reserva, além do rateio de IPTU e de faturas de cobrança da CAESB (ID 199637945 e seguintes). O rateio de despesas do imóvel encontra previsão expressa no art. 32 do estatuto da associação condominial agravada (ID 102562189), enquanto o valor anual da cota associativa e de eventuais taxas extras está comprovado nas atas de ID 114220513 e seguintes, aprovadas entre os anos de 2016 e 2020. Destaco que os lançamentos indicados nos boletos bancários, conforme justificados pela agravada, não foram objeto de impugnação específica pelo agravante, seja nos autos de origem seja nas razões do presente agravo de instrumento, onde o recorrente se limita a requerer a limitação das cobranças ao valor da taxa ordinária da associação condominial, ignorando as demais obrigações que mantém perante a entidade condominial. Nesse contexto, não se mostra relevante a alegação de excesso de execução, pois improcedente a alegação de que não foram juntadas as atas associativas pertinentes ao pedido inicial de cumprimento de sentença, além de se mostrar insubsistente a impugnação apresentada no recurso, que leva em conta apenas o valor das taxas ordinárias, sem considerar ou impugnar os valores adicionais lançados nos respectivos boletos bancários, a título de taxa extra, taxa de fundo de reserva, e de rateio de despesas do imóvel, conforme previsto no estatuto social. Quanto ao período posterior ao ano de 2020, ainda que não conste dos autos de origem as atas posteriores da associação condominial, não é possível aferir verossimilhança dos cálculos propostos pelo agravante no ID 210798578 do processo originário, onde persiste em indicar o valor do débito mensal considerando apenas taxa condominial ordinária. De qualquer forma, ainda que exista algum excesso de execução a suprir no cumprimento de sentença originário nesse período, não se justifica a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso, volvida à sobrestar o processamento da execução, considerando notadamente que parcela substancial da obrigação é incontroversa, que o recorrente não procedeu à garantia do juízo e que se encontra inadimplente desde o ano de 2016, de modo que deve ser assegurado à agravada a adoção de atos expropriatórios visando a satisfação da dívida condominial. Assim, não havendo relevância nas alegações sustentadas pelo agravante para amparar o pedido liminar, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal reclamada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator